Tribunal: TJES
Processo: 5015258-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015258-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO PATROCINIO SALLES

AGRAVADO: TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANTIDA EXCLUSÃO DE PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c cobrança. A decisão agravada rejeitou as impugnações à assistência judiciária gratuita, a preliminar de inépcia e de indeferimento da petição inicial, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida, determinou sua exclusão do polo passivo, e designou audiência de instrução e julgamento. O agravante sustenta que a decisão deixou de apreciar provas relevantes, requer o desentranhamento de conversas via WhatsApp e a manutenção da segunda requerida na lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão saneadora incorreu em omissão quanto à apreciação de provas relevantes e ilegalidade de conversas eletrônicas; (ii) definir se é cabível a exclusão da segunda requerida do polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui devolutividade restrita à matéria efetivamente apreciada na decisão agravada, sendo vedada a análise de questões novas sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
A alegação de ilicitude das mensagens eletrônicas (áudio e texto via WhatsApp) não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, inexistindo pedido de esclarecimento ou oposição quanto ao saneamento, não podendo ser enfrentada originariamente na instância recursal.

5.
A jurisprudência admite a utilização de mensagens eletrônicas como prova lícita, desde que autenticadas por ata notarial, nos termos do art. 384, parágrafo único, do CPC, porém a ausência de análise pelo juízo de origem inviabiliza sua discussão em sede de agravo.

6.
A decisão agravada corretamente afastou a legitimidade passiva da segunda requerida, diante da ausência de qualquer indício nos autos de sua participação no negócio jurídico, não constando seu nome nos documentos apresentados.

7.
O juízo de origem agiu nos termos do art. 357 do CPC ao delimitar as questões de fato e direito, indicar provas e marcar audiência, sem demonstrar risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento não pode ser utilizado para suscitar matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

2. A exclusão de parte por ilegitimidade passiva é admissível quando ausentes elementos que demonstrem sua participação nos fatos narrados na inicial.

3. A decisão saneadora deve ser impugnada pelas vias adequadas no primeiro grau, especialmente quando houver possibilidade de manifestação cooperativa das partes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 357, § 1º, e 384, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.258711-5/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14.12.2022; TJES, AI 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.11.2023; TJES, AI 5010814-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIO PATROCÍNIO SALLES
contra a r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c cobrança em face de
JURANDY SEVERO DE BARROS JÚNIOR
, rejeitou as impugnações à assistência judiciária gratuita, a preliminar de inépcia da inicial e o pedido de indeferimento da inicial; acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Tamara e, ainda, determinou a intimação do polo passivo para comprovar que faz jus a gratuidade de justiça, designando audiência de instrução e julgamento.

Nas razões do recurso (Id nº 10059412), alega a agravante, em breve síntese, que o d. Juízo de origem deixou de apreciar os argumentos apresentados inerentes aos conteúdos probatórios apresentados.

Defende que “inúmeros fatores relevantes e que deveriam ser tratados na mesma oportunidade, foram relegados para um momento posterior que, por sua vez, pode desaguar em inúmeros vícios processuais e que futuramente na anulabilidade de todo o cotejo processual que, na atual conjuntura, se encontra em fase embrionária”.

Assevera a necessidade de desentranhamento de todos os arquivos, eivados do vício de validação e imprestáveis ao desiderato da demanda ora posta ao crivo da tutela jurisdicional, bem como a necessidade de manutenção da agravada Tamara Pereira das Chagas, na medida em que a mesma tem relação ativa na compra e venda dos veículos Fiat Freemont e BMWX6.

Decisão de Id nº 10374191, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIO PATROCÍNIO SALLES
contra a r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c cobrança em face de
JURANDY SEVERO DE BARROS JÚNIOR
, rejeitou as impugnações à assistência judiciária gratuita, a preliminar de inépcia da inicial e o pedido de indeferimento da inicial; acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Tamara e, ainda, determinou a intimação do polo passivo para comprovar que faz jus a gratuidade de justiça, designando audiência de instrução e julgamento.

Nas razões do recurso (Id nº 10059412), alega a agravante, em breve síntese, que o d. Juízo de origem deixou de apreciar os argumentos apresentados inerentes aos conteúdos probatórios apresentados.

Defende que “inúmeros fatores relevantes e que deveriam ser tratados na mesma oportunidade, foram relegados para um momento posterior que, por sua vez, pode desaguar em inúmeros vícios processuais e que futuramente na anulabilidade de todo o cotejo processual que, na atual conjuntura, se encontra em fase embrionária”.

Assevera a necessidade de desentranhamento de todos os arquivos, eivados do vício de validação e imprestáveis ao desiderato da demanda ora posta ao crivo da tutela jurisdicional, bem como a necessidade de manutenção da agravada Tamara Pereira das Chagas, na medida em que a mesma tem relação ativa na compra e venda dos veículos Fiat Freemont e BMWX6.

Na decisão lançada no Id nº 10374191, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
10374191
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, FLÁVIO PATROCÍNIO SALLES ajuizou ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c cobrança em face de JURANDY SEVERO DE BARROS JÚNIOR e TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS, aduzindo, em síntese, que celebrou com o primeiro um contrato verbal de compra e venda do veículo BMW X6 MI, e que parte do valor não foi adimplido.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, liminarmente, a constrição do bem via sistema RENAJUD para impedir sua transferência.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, rejeitou preliminares de inépcia e indeferimento da inicial e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

No caso em apreço, como se pode verificar, a irresignação do agravante cinge-se no fato de que a decisão saneadora teria deixado de apreciar argumentos probatórios relevantes e que a exclusão da agravada compromete a ampla produção de provas. Alega, ainda, que as mensagens eletrônicas juntadas aos autos não podem ser consideradas provas lícitas.

Pois bem, após análise das querelas vertentes, entendo que o pedido formulado pelo agravante deve ser indeferido, uma vez que não restou comprovada a evidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser eventualmente causado pela decisão saneadora vergastada. Explico.

Na decisão saneadora, reconhecida a regularidade processual, cabe ao juiz delimitar as questões de fato e de direito, especificar os meios de prova e definir a distribuição do ônus probatório, designando audiência de instrução e julgamento, como no caso em apreço.

No que tange a utilização de conversas (em texto e áudio) por meio eletrônico, no caso via whatsapp, a jurisprudência vem pacificando o entendimento no sentido de que
“É lícita a prova constituída por meio de reprodução de mensagens de texto de aplicativo de mensagens, desde que registrada por ata notarial, tendo em vista que goza de fé pública, em consonância com o art. 384, parágrafo único, do CPC”.
(TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.258711-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022).

Todavia, no caso em apreço,
em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, depreende-se que tal questão não foi objeto de análise de d. Juízo de origem.

Outrossim, destaco que a decisão objurgada no item “1”, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca, nos termos do §1º, do art. 357 do CPC, portanto, não se compreende a razão da ausência de pedido de esclarecimento ou solicitação de ajustes, especialmente considerando o fato de que o saneamento deve ser feito com a cooperação das partes.

Nesse ponto, registro que
em sede de agravo de instrumento afigura-se possível, tão-somente, o exame do acerto e da adequação da decisão hostilizada.

Assim, considerando que a questão relativa ao desentranhamento das conversas de whatsapp sequer foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, não vislumbro como acolher o pleito nesta sede recursal.

O efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento limita-se ao que fora efetivamente apreciado pela instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do Juiz natural, além de caracterização da supressão de instância.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES. Data: 01/Nov/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002020-74.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RISCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como as questões de cunho meritório do agravo de instrumento sequer chegaram a ser objeto de exame na instância a quo, inclusive porque o agravante apresentou sua peça de defesa no mesmo dia em que foi interposto o recurso, resta obstado seu enfrentamento nesta superior instância, sob pena de importar em inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente. 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023. RELATORA (TJES. Data: 18/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010814-84.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Contratos Bancários).

Quanto à exclusão da agravada TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS do polo passivo, verifica-se que a decisão agravada pautou-se na inexistência de qualquer elemento nos autos que indicasse a participação da referida parte nos negócios jurídicos entabulados, sendo incontroverso que seu nome sequer é mencionado nos documentos que instruem a inicial.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FLÁVIO PATROCÍNIO SALLES, mantendo na íntegra a decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar